Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-72.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1008841-72.2023.8.11.0003

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.087.821-55 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA CAROLINA GONZALES SANTOS - CPF: 052.975.381-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GEZIEL DOS SANTOS MATIAS - CPF: 992.201.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON MAURICIO DE CASTRO - CPF: 795.485.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PRADA DE MORAES - CPF: 052.024.751-52 (VÍTIMA), BONISENHA LEOCÁDIO SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO FERNANDES DA SILVA - CPF: 799.832.431-72 (ASSISTENTE), WEVERTON SEVERO FERREIRA - CPF: 019.815.111-05 (ASSISTENTE), GLAUCIELIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 884.625.521-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

A suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa,
ex
vi do art. 95 do CPP.

Como corolário do princípio do convencimento motivado, ao magistrado é dada a prerrogativa de indeferir a produção de provas requeridas pelas partes quando estas lhes afigurem “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” [art.400, §1
º,CPP
], não se caracterizando cerceamento de defesa quando a providência requestada não for, de fato, necessária ao esclarecimento da verdade.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Paulo Ricardo Rodrigues Silva
atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8072/90, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

A defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento, preliminarmente, a suspeição do Exmo. Magistrado de piso, diante da sua imparcialidade na condução do feito. Aduz ainda, a
nulidade processual
por cerceamento de defesa, sendo impedido pelo Magistrado a
quo de
realizar perguntas a testemunha Ana Carolina Gonzales Santos, resultando prejuízo ao recorrente. Por fim, em caráter meritório, requer a despronúncia do recorrente, face à insuficiência probatória acerca do envolvimento do acusado no delito (Id.191808770).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.191808780).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.191808781).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 202122657 opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PARECER O
RAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
SILVANA CORRÊA VIANA
(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA
O
ADVOGAD
O

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA
, OAB/
MT
12452-A

VOTO – PRELIMINAR (EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do acusado Paulo Ricardo Rodrigues Silva, aduz preliminarmente que há nulidade do feito, em razão da imparcialidade do Magistrado na condução do processo, bem como pelo cerceamento de defesa.

Sem razão a insurgência da defesa.

O artigo 98 do Código de Processo Penal, disciplina que para que seja o juiz recusado de prosseguir na ação, se faz necessário petição assinada por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões e provas documentais.

Ocorre que no presente caso, verifica-se que o procurador não possuiu procuração com poderes especiais, conforme documento Id.191808668, sendo assim, está o mesmo impedido de requerer a exceção de suspeição do Magistrado.

Ademais, ao verificar os autos, não foram encontrados elementos que possam indicar suspeição do Exmo. Magistrado de 1º grau, visto que sua atitude em advertir a testemunha acerca de eventual cometimento de delito de denunciação caluniosa, não está em desconformidade com seus ofícios, ao contrário cabe a ele esclarecer a testemunha o direito constitucional de não autoincriminação.

Compulsando os autos, ficou notório que o depoimento da testemunha Ana Carolina Gonzales Santos não se mostrou coerente, incidindo em delito de falso testemunho, e amparando o Magistrado
a quo,
na decretação da prisão em flagrante da testemunha, conforme o artigo 302 do CPP e art. 342 do Código Penal.

Ainda em tese de preliminar, alega a defesa, ter sofrido cerceamento de defesa, o que também não merece acolhimento, visto que, foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa no decorrer da primeira fase do processo, com a possibilidade de constituir arcabouço probatório suficiente para esclarecimento e convencimento do Magistrado em fase preliminar de admissibilidade.

Em processo penal fica a critério do Magistrado, deferir ou indeferir as diligências como destinatário final de prova, averiguando a pertinência da prova ou se apresenta-se meramente como protelatórias, conforme preceitua o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, já temos entendimento neste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PRELIMINARMENTE – SUSCITADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA SUPOSTAMENTE IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DO ACUSADO – IMPERTINÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CERTIFICAM O FATO QUE SE BUSCA COMPROVAÇÃO – FATO QUE NÃO INFLUI NA APURAÇÃO DA VERDADE DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 566 E 563 DOCPP– MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – TESE A DAR PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE A ROBORAREM A VERSÃO ACUSATÓRIA – ESCUSA DO APELANTE NÃO COMPROVADA EM JUÍZO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUBSTANCIOSO – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA –APELO DESPROVIDO.

1.
Como corolário do princípio do convencimento motivado, ao magistrado é dada a prerrogativa de indeferir a produção de provas requeridas pelas partes quando estas lhes afigurem “irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” [art.400, §1º,CPP], não se caracterizando cerceamento de defesa quando a providência requestada não for, de fato, necessária ao esclarecimento da verdade, sobretudo quando existirem outras provas a certificarem o fato probando, à luz do brocardo ne
pas

nulité

sans

grief
[art. 563,CPP].

3. Inviável a absolvição do acusado quando o plexo
probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo circunstanciado, extraída do reconhecimento inequívoco da vítima, dos relatos testemunhais e das provas documentais coligidas aos autos.

(N.U 0009484-26.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 10/04/2019)

Ademais, para eventual nulidade de processo, se faz necessário à comprovação de prejuízo irreparável sofrido pelas partes, situação
esta
que não ocorreu nem foi demonstrada pelo recorrente, sendo assim a preliminar arguida pela defesa não se impõe, devendo ser rejeitada.

Portanto, não há falar-se em exceção de suspeição ou impedimento, eis que a decisão prolatada mostra-se coerente.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Insurge-se o recorrente contra a decisão que pronunciou
Paulo Ricardo Rodrigues Silva
, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, requerendo a despronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória acerca do seu envolvimento
no delito criminoso.

Extrai-se da denúncia que:

“ (...) Conforme apurado dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 31 de janeiro 2023, por volta de 03h20min, em estabelecimento comercial denominado como “Lanchonete do Wellington”, na Rua Presidente Costa e Silva, n° 1287, bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA, imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, portando arma de fogo, tentou matar JACKSON PRADA DE MORAES, ao lhe desferir disparos de arma fogo na região torácica, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, vítima e denunciado estavam presentes no estabelecimento comercial acima mencionado, quando então, por conta de um jogo de baralho, deram início a uma discussão. Após cessado o entrevero, PAULO RICARDO foi embora do local, retornando alguns minutos depois, momento em efetuou os disparos de arma de fogo contra JACKSON, acertando o na região do tórax. Dessa forma, ao desferir os disparos contra JACKSON PRADA DE MORAES, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstância alheia a sua vontade, consistente no rápido encaminhamento da vítima ao hospital, que foi submetida a eficaz atendimento médico. Após a empreitada criminosa, PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA empreendeu fuga do local, em um veículo estilo “Saveiro” de cor branca. Segundo restou apurado, o crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL, tendo em vista que o denunciado efetuou os disparos
por de
desentendimento corriqueiro decorrente de um jogo de cartas. O crime foi praticado, ainda, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, consistente na surpresa. A vítima estava saindo do estabelecimento, indo em direção ao seu veículo, quando então, de inopino, o acusado o surpreendeu, realizando os disparos de arma de fogo, retirando-lhe qualquer chance de defesa
(...)(
Id. 191808675).”

A denúncia foi recebida na data de 30/06/2023, passando então a audiência de Instrução, com oitiva de testemunhas e do acusado, ressalta-se que durante a fase instrutória, foi dada voz de prisão em desfavor da testemunha Ana Carolina Santos, no entanto, com a intenção de oportunizá-la o juízo de retratação, ela foragiu, sendo então decretada sua prisão, por conseguinte, após decisão em HC nº 1017002-80.2023.8.11.0000, foi expedido contramandado de prisão em seu favor
.

Em juízo a vítima
Jackson Prada de Moraes
, declarou que no dia dos fatos, estava participando de um jogo de cartas, no qual havia dispêndio em dinheiro. Em razão de já ter perdido relevante valor nas partidas, passou a discutir com os demais jogadores, e com o acusado. Ao término dos jogos, ele
se dirigiu ao seu veículo, quando foi abordado por um indivíduo, o qual não sabe precisar, e que passou a lhe desferir disparos de arma de fogo, evadindo-se do local em um veículo modelo Saveiro.

Em sede inquisitorial, a vítima relatou, que quando estava saindo do local, o acusado Paulo Ricardo Rodrigues Silva, se aproximou dele e recomeçou a discussão, em seguida, sacou uma arma de fogo da cintura e efetuou disparos em sua direção. Além de ter afirmado através de reconhecimento fotográfico que a pessoa que o atingiu, era a mesma apresentada na fotografia. (Id. 191808730- mídia
).

A testemunha
Wellington Maurício de Castro
, em juízo, relatou ser o proprietário do estabelecimento onde os fatos ocorreram, narra que no dia havia várias pessoas no local e estavam consumindo bebidas alcoólicas. De repente iniciou-se uma discussão referente aos jogos de cartas, mas que não visualizou quem de fato estava discutindo. Ao ser questionado sobre quem havia efetuado os disparos, ele respondeu que as pessoas que estavam no local afirmaram ter sido um tal de “Galego”, bem como, o referido foi visto fugindo em um veículo, modelo Picape, cor branca (Id. 191808730- mídia
).

A testemunha
Ana Carolina
em fase processual, em razão de suposta falsidade em sua declaração, foi dada voz de prisão. Em sede extrajudicial ela declarou que a vítima e o acusado haviam começado uma discussão por conto do jogo de cartas, entretanto ela resolveu sair do local, pois o ambiente estava “desagradável”. Adiante ouviu os disparos de arma de fogo e visualizou o ofendido caído ao solo. Segundo os informantes que estavam no local, quem teria efetuado os disparos foi o denunciado (Id. 191808730- mídia
)

A testemunha e investigador de Polícia
Bonisenha
Leocádio Silva
, em juízo narrou que, com o desenrolar das investigações, concluíram indiciar a pessoa do acusado, ante as características informadas por colaboradores, bem como pelo fato dele ter um veículo Saveiro, cor branca, utilizado na fuga. Ademais, a própria vítima fez o reconhecimento fotográfico do acusado. Reafirmou que o delito ocorreu em decorrência de uma discussão por jogo de cartas, resultando na tentativa de homicídio em desfavor da vítima. Narra ainda que o acusado já é conhecido da Polícia, por outras passagens de roubo e tentativa de homicídio. Afirma ainda que ninguém apontou nenhum outro suspeito, sendo unânimes em indicar o acusado (Id.
191808730- mídia)

O réu
Paulo Ricardo Rodrigues
, em juízo, permaneceu em silêncio
(Id. 19180875).

Há de se esclarecer que as testemunhas de defesa apresentadas pelo acusado, alegaram que ele
estava em cidade diversa na data dos fatos, entretanto, nenhum documento comprobatório foi acostado, o que tornou frágil o referido álibi fornecido.

Importante esclarecer ainda que, a defesa devidamente intimada para apresentar memorias, continuou inerte, com isso o Juízo
a quo
, prosseguiu com a sentença de
pronúncia.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito e indícios de autoria, demonstradas no boletim de ocorrência nº 2023.27910 (Id. 191807245), depoimento das testemunhas (Id. 191807249/191808652) e relatório policial nº 2023.13.15676 (Id.191808659), depoimento da vítima (Id.191808650), Prontuário médico (Id. 191807248), Laudo Pericial (Id. 191808662), Reconhecimento Fotográfico (Id. 191808655), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS
DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
Destaquei

Na hipótese, a caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas, e das provas elencadas aos autos, as quais trazem elementos concretos que apontam o pronunciado como autor do crime de homicídio qualificado, o
que esvazia a alegação defensiva acerca da absolvição sumária e impronúncia.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que existindo dúvidas acerca do crime devem ser resolvidas
pro

societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS
DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023) Destaquei

Por fim, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
1º VOGAL):

Desembargador José Zuquim Nogueira, p
enso que o afastamento de magistrado
da presidência
,
enfim da
sua competência

deve observar
o disposto nos
art. 95
e
seguintes
e
art. 112 do CPP através das
E
xceções
.

Assim, t
em
-se
que ouvir o magistrado, admitir que se manifeste, não po
demos
chegar no recurso e dizer que
está sem nenhum nível de contraditório

c
o
m relação
ao
magistrado
para o seu
afastamento
para

considerar qu
e
de algum
modo
está
incompatibilizado
com o exercício da sua
competência
no presente processo
.

Entendo que
o instrumento para
tratar essa questão é através das
E
xceções.

P
arece-me que foi colocado
, para efeito de
R
ecurso em
S
entido
E
strito,

não sei se
em reforço a tese meritória
,
caso
reconheça

e afast
e
o magistrado da presidência deste processo, se é que irá continuar uma vez que
o recorrente
caso seja
pronunciado
poderá ser
out
ro juízo criminal
a trabalhar neste processo
, mas tenho que seguir a tramitação processual
para o
afastamento
do magistrado
e não
impetrar Habeas Corpus para tanto
, tem que existir maior conhecimento para concluir pelo sim ou pelo não.

De modo que não conheço
da questão do afastamento do magistrado
a não ser se for pelo
lado
de reforço meritório.

Em relação a
materialidade
delitiva, Vossa Excelência demonstrou que está estampada, bem como reconheceu os indícios
suficientes
de autoria
, pois no total
ainda
existi
ria

a
possibilidade de que o autor
seria o
Paulo Ricardo Rodrigues Silva
, embora o douto advogado tenha mencionado com eloquência
em contrário
.

De modo que vou me fiar no voto de Vossa Excelência para acompanhá-lo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

A preliminar de afastamento do magistrado não se sustenta, uma vez que é muito fácil chegar na fase de alegações finais e assacar contra o juiz uma conduta desairosa, sem que se faça uso do devido processo nos termos dos
arts
. 95 e seguintes do CPP. Embora o ilustre advogado tenha falado que o STJ deu provimento no Embargos de
Declaração em Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 763.021/SP julgado em 04/06/2024 da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, não se sabe que prova estava pronta naquele processo por conta da instrução realizada. Enfim, há uma série de circunstâncias a serem examinadas, pois cada caso é um caso,

Dessa forma voto pela rejeição da preliminar.

Quanto aos indícios suficientes, estão presentes nestes autos em decorrência dos depoimentos dos policiais, e de Ana Carolina Gonzales Santos, que ouvida na Delegacia de Polícia, falou que o autor do disparo foi Paulo Ricardo Rodrigues Silva de modo que essa matéria tem que ser mais bem aclarada no Tribunal do Júri.

Assim acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024